Tribunal: TJDFT
Processo: 0714654-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARTIGOS 805 E 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedada a substituição do depósito em dinheiro suspensivo da exigibilidade do crédito tributário por seguro-garantia.

2. O levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, nos termos do inciso IV do artigo 520 do CPC.

3. Não há que se falar em idoneidade do seguro garantia para proporcionar o levantamento dos depósitos judiciais.

4. Recurso não provido.